Tribunal: TJMT
Processo: 0022913-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA – INTELIGÊNCIA DO TEMA 486 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIADADE – PENA QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIACOM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa da condutora do veículo automotor, na modalidade de imprudência, daí por que é imperativa a manutenção da sua condenação.
2. “É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito” (Tema 486, do Supremo Tribunal Federal).
3. A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, o que foi observado no caso em análise.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022913-61.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVANILDO RIBEIRO - CPF: 881.318.821-87 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), MARCELO YURI NAGASAKI CIRILO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS –
CONJUGAÇÃO DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE D
O
APELANTE, DO DEVER
OBJETIVO
DE CUIDADO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE
IMPRUDÊNCIA

–
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PENA
DE APLICA
ÇÃO
OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA – INTELIGÊNCIA DO TEMA 486 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–
3.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIADADE – PENA QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIACOM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

– 4.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de
veículo automotor praticado pelo
apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa
da
condutor
a
do veículo automotor, na modalidade de imprudência,
daí por

que
é imperativa a manutenção da
sua
condenação.

2.

“
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
”
(Tema 48
6, do Supremo Tribunal Federal)
.

3. A pena
de
suspensão
e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
o que foi observado no caso em análise.

4
.
Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Givanildo Ribeiro
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0022913-61.2019.8.11.0055
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, capitulado no
art. 302
,
caput
,

da Lei n. 9.503/
97, à pena de
2
(
dois
) anos

de
detenção
, em regime aberto, cumulada com a
pena acessória de proibição de se obter permissão ou h
abilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de 6
(
seis
)
meses
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos.

O

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
161432207
,
postula
a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar os motivos de sua irresignação
.

E
,
s
ubsidiariamente,
o afastamento
ou diminuição da suspensão do direito de dirigir, na medida em que essa
pena
acessória afronta seu direito ao trabalho, porq
uanto é motorista profissional
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
161432210
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
164159684
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra
no ID
161431437, p. 11-12
,

narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06 de fevereiro de 2019, por volta das 08h40, na Rodovia MT 358, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado, agindo por imprudência e negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima
Josemi
Soares dos Santos

consta dos autos que, na data e local supramencionados, a
vítima
conduzia o caminhão VW/24.250
cnc
6x2, placa OAV-7042, sentido Tangará da Serra e o denunciado dirigia o veículo
M.Benz
/L 1620, placa NTX-7590, sentido Nova Olímpia.

Foi apurado que o
denunciadi
, agindo com imprudência e negligência, conduziu
seu caminhão em velocidades superior ao permitido, com os pneus traseiros sem condições de trafegabilidade, sendo que, em determinado local do trajeto, perdeu a direção do veículo, invadiu a faixa de rolamento contrária e colidiu com o veículo da vítima.

Em
razão do
abarroamento
, o caminhão da vítima caiu no despenhadeiro e
Josemi
Soares dos Santos sofreu as lesões corporais periciadas às fls. 12/22, que foram a causa de sua
morte.
.
[...]
.

Destaques
no original

Consoante relatado, o
apelante postula a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar sua irresignação.

A
materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim
de ocorrência
(
ID
161431437
,
p.

19
/
22
);

laudo de
necropsia

(
ID
161431437
, p.
4
1/
5
7);
laudo de exame pericial do local de acidente de tráfego (ID
161431437, p. 59-127)
;

certidão de óbito
(
ID
161431437
, p.

139
)
; bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No tocante a autoria delitiva, o
apelante
afirmou
que não agi
u
com culpa
, aduzindo que o acidente de trânsito ocorreu em decorrência da forte chuva e das condições da pista no momento da colisão
.
Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
.

E tal afirmação se impõe,
uma vez
que ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que
não há nos autos
elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, vazada nos seguintes termos:

[...]

Da mesma forma, a
AUTORIA
do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a
persecutio
criminis.
Vejamos.

A testemunha
IPC
Edinalva
de Jesus Silva
declarou em Juízo que quando chegou ao local, a vítima já estava na ambulância sem vida, com isso, conversou com o acusado, então, ele declarou que estava chovendo no momento dos fatos e que foi mudar de pista, bem como, o caminhão rodou na pista, desse modo, colidiu de frente com o veículo da vítima, que estava subindo a serra.

A declarante, assim como a perícia, constataram
que os pneus do veículo do réu estavam bem gastados, podendo ser esse um dos motivos do acidente, bem como foi realizado o teste do bafômetro no acusado, tendo dado o resultado negativo.

Relata que a causa se deu pelo estado físico do veículo, pois, não estava de forma adequada, conforme visto no local do crime pela testemunha e perito.

A testemunha
Ricardo Oliveira Rizzo
, quando ouvida acerca dos fatos na Delegacia de Polícia, relatou:

“(...)QUE, o declarante trabalha na mesma empresa onde Givanildo trabalhava, denominada Pavão Transportes, na função de motorista; Que, no dia em que correu o acidente o declarante estava no caminhão junto com o Givanildo e airam da cidade de Tangará da Serra com destino a cidade de Nova Olimpia; Que, o tempo estava fechado e chuviscava; Que, quando passavam pela serra, na descida o caminhão começou a derrapar e a traseira deslizou para o meio da pista; QUE, o declarante mexia no celular e não prestou
atençãp
, somente quando percebeu que o caminhão perdeu o controle diz ter abaixado a cabeça e não ter visto nada, nem mesmo o momento em que o caminhão que vinha sentido contrário colidiu com a traseira do caminhão em que estava; Que, Givanildo não havia ingerido bebida alcoólica e nem teve qualquer problema de saúde; Que, não sabe explicar o motivo de o caminhão ter deslizado; Que não sabe dizer qual velocidade aproximada que estava o caminhão, porém afirma que estavam devagar quando desciam a serra (...)” (ID53409532, fl.141).

Em Juízo, a testemunha declarou que estava no veículo junto com o réu, bem como, informou que o veículo estava descendo a serra em sua velocidade normal, então, começou a deslizar e colidiu com o caminhão da vítima, com isso, o veículo da vítima bateu na traseira do caminhão do acusado.

Na Delegacia de Polícia, o acusado
Givanildo Ribeiro
foi interrogado, momento em que informou:

“(...)QUE, eu sou motorista da Empresa Pavão Transportes, com sede de Cuiabá-MT, e nesta data de 06/02/2019, eu estava conduzindo um caminhão da referida empresa- Caminhão Mercedes Benz 1620, trucado- com frios (iogurtes, margarinas, mortadelas) pela Rodovia MT 358, e quando estava descendo a Serra
Tapirapuã
, sentido a Novo Olimpia, na primeira curva a direita, o caminhão derrapou a traseira e bateu contra um caminhão
truck
; QUE estava chovendo muito e na batida o caminhão que estava subindo a serra, desceu de ré e caiu na ribanceira; QUE, o meu caminhão parou na pista; QUE eu estava a uma velocidade aproximada de 50 km/h; QUE, assim que consegui parar meu caminhão, desci correndo para o local onde estava o caminhão e pude ver que o motorista, homem desconhecido por mim, estava deitado no banco do passageiro e sem se mover; QUE, no local chegaram outras pessoas desconhecidas por mim e logo em seguida, compareceu no local uma guarnição PM de Novo Olimpia e também SAMU e bombeiros; QUE, o motorista do caminhão não resistiu e faleceu no local; QUE, a policia Civil desta cidade esteve no local e me conduziu para esta delegacia, onde fui conduzido para ser submetido a exame de embriaguez que resultou em 0,00g/l(...)” (ID 53409532, fl.23)

Em Juízo, o acusado foi novamente interrogado, momento em que informou que estava dirigindo seu veículo a 60 (sessenta) km/h, bem como, declarou que o caminhão estava vazio e, por esse motivo, o eixo estava erguido.

O acusado relatou que quando chegou até a serra começou a chover muito forte, desse modo optou por sair da pista esquerda na qual estava e, ao adentrar na pista direita o caminhão foi com a traseira
pra
frente, devido à chuva, sendo assim colidiu com o caminhão da vítima.

O réu afirma que a traseira de seu
veiculo
bateu na parte frontal do caminhão da vítima, com isso o acusado acha que o que causou o acidente foi a chuva, que fez a estrada ficar escorregadia, além do mais, disse que os pneus que estavam carecas eram os do eixo, que estavam erguidos.

Pois bem.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a
persecutio
criminis
, constatou que o réu
Givanildo Ribeiro
efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 302
,
do CTB, praticando as lesões que levaram a vítima
Josemi
Soares dos Santos
a óbito, senão, vejamos.

A testemunha
IPC
Edinalva
de Jesus Silva,
juntamente com o perito, verificaram
que os pneus da parte de trás do caminhão do réu estavam carecas, sendo esse um dos motivos do acidente.

Além do mais, foi confirmado em depoimentos em Juízo da testemunha
Ricardo Oliveira Rizzo,
e pelo próprio réu, que o caminhão desceu com a parte traseira, desse modo batendo com na parte frontal do veículo da vítima (ID 68426905).

O réu relatou, também, que estava chovendo muito no momento dos fatos, no entanto, no Estado de Mato Grosso, o mês de fevereiro é um dos meses que mais chove, com isso, pelo fato do réu ter vários
anos de profissão, é sabedor de que nessa época os pneus devem estar em perfeito estado para enfrentarem a estrada.

Ademais, a via em que o réu trafegava, tinha por velocidade máxima permitida de 40 (quarenta) km/h, contudo o réu estava acima do permitido, sendo a velocidade de 70 (setenta) km/h, conforme afirma o laudo pericial de ID 53409532, fls. 59/125.

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a procedência da exordial acusatória é medida impositiva, com a consequente condenação do réu pela prática do ilícito penal insculpido no artigo 302, do CTB,

não há o que se falar em absolvição, conforme pugnado
pela a
Defesa do réu em suas alegações escritas.

[...].

Desta
camos

Com efeito,
ressai
destes
autos que
os pneus traseiros
do veículo conduzido pel
o
apelante
esta
va
m com a banda de rodagem desgastadas –
“
pneus carecas
”

–
;

que a pista estava molhada; bem que ele
trafegava

em velocidade superior à permitida
no
local
do acidente
.

Por conseguinte, na espécie, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas colhidas na instrução processual, associadas aos demais elementos de convicção demonstram que ele agiu de forma imprudente
, haja vista que estava em alta velocidade em uma pista molhada e com pneus traseiros sem condição de trafegabilidade,
circunstâncias
,

ess
as
,
que culminaram na

invasão d
a pista
de rolamento contrária
,
f
azendo com que o automóvel conduzido pela vítima fosse atingido e deslocado
para um despenhadeiro,
fato
que causou lesões que foram a causa do
óbito da vítima
.

Nesse contexto, os
elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente
para evidenciar a imprudência do
apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado
morte obtido da
sua conduta
, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como é cediço
,

o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que,
apesar de
não

te
r
sido desejad
o
pelo agente,
tampouco
t
enha
assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a
observância do dever
objetivo
de cuidado
.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
no caso destes autos,
estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte d
o
apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da

hipótese de imprudência.

A

propósito
,
em relação
ao assunto, esta é posição deste

Tribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES
GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –
VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira,
e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
07
.
2020
e p
ublicado no DJE
de
18
.
07
.
2020)

Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
homicídio culposo por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que
o
apelante agiu de forma imprudente, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

De outro lado, o apelante pretende a exclusão
ou redução
da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, ao argumento
de que é
motorista profissional e necessita do aludido documento para sustentar a si e sua família.

Todavia,
mais uma vez, não tem razão o apelante.

Isso porque não se pode olvidar que
, no caso de condenação por
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
a

pena
é de incidência obrigatória
e cumulativa com as penas privativas de liberdade, tal como se infere dos textos dos
arts
. 30
2
e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 30
2
.

Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor
:

Penas
-
detenção, de dois a quatro anos, e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

Além do mais, em relação ao assunto, cabe registrar que o fato de o apelante ser motorista profissional não ilide a aplicação da
pena
em comento, ao contrário, espera-se dessa categoria de profissionais um cuidado ainda maior em relação às leis de trânsito, tal como se constata do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)
. CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese.

Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente
.

3.
O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito
.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(STJ, HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30
.
05
.
2019
e publicado no
DJe

de
06
.
06
.
2019)

Destacamos

Por derradeiro, sobreleva ressaltar que em 12 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a imposição da pena de suspensão da habilitação a motoristas profissionais que tenham sido condenados por homicídio culposo em razão de acidente de trânsito, raciocínio que também se aplica a lesão corporal culposa no trânsito. A questão foi analisada no julgamento do Recurso Extraordinário
n.
607
.
107, com repercussão geral reconhecida, fixando-se a seguinte tese:
“
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
”
(Tema 486).

Ademais
, a pena de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a
pena

privativa de liberdade imposta ao apelante
;

e,
conforme
preconiza o
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser fixad
a

entre
2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

Por conseguinte,
é imperioso reconhecer que o pedido de redução da
aludida
pena
acessória

não comporta acolhimento, uma vez que
a suspensão
foi fixada em 6 (seis) meses,
quantum
,
este
,
proporcional à pena privativa de liberdade
imposta
ao apelante e
dentro dos parâmetros mínimo e máximo previsto no art. 293 do

Código de Trânsito Brasileiro
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Givanildo Ribeiro
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023